Tribunal: TJES
Processo: 5001159-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001159-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI e outros

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DA COMISSÃO DE FORMATURA MEDICIN UFES TURM 105

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FESTIVIDADES DE FORMATURA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ARRECADADOS. RETENÇÃO PARCIAL DE QUANTIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Em sede de agravo de instrumento que impugna decisão concessiva de tutela provisória de urgência, a análise deve se limitar à presença dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, sem exaurir o mérito da demanda.

2 - A existência de cláusulas contratuais prevendo a incidência de penalidades e a retenção de valores em caso de rescisão contratual justifica a exclusão de tais montantes da quantia a ser imediatamente restituída à parte autora.

3- Reconhecida a plausibilidade das alegações iniciais de má prestação do serviço, justifica-se a manutenção da decisão quanto à possibilidade de rescisão contratual e restituição parcial de valores.

4 - Apurado que parte dos valores arrecadados já foi aplicada em despesas devidamente comprovadas ou admitidas pela parte autora, é legítima a retenção correspondente no momento da restituição.

5 - A multa diária fixada pelo juízo a quo atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

6 - Recurso parcialmente provido.

Vitória, 21 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5001159-54.2024.8.08.0000

Agravantes:

L.M. Neffa Comercial Exportadora e Imp. Eireli e outra

Agravada:

Associação da Comissão de Formatura Medicina UFES Turma 105

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por L. M. Neffa Comercial Exportadora e Importadora LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual, em sede “Ação de Rescisão Contratual e Devolução de Valores” ajuizada pela Associação da Comissão de Formatura Medicina UFES Turma 105, deferiu a tutela provisória de urgência para que determinar que a parte ré “
[...] no prazo de 24 (vinte e quatro horas), restitua todo o valor arrecadado pela parte autora e constante da plataforma digital upsoluçõesfinanceiras.net.br, conforme discriminado no documento de ID 33847074, com retenção apenas da parcela de 6% (seis por cento).[...]”.

Em suas razões recursais, as agravantes pretendem a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) que a decisão agravada é irreversível, considerando a natureza temporária da pessoa jurídica agravada, o que caracteriza periculum in mora reverso; (b) não há urgência justificável, uma vez que o evento de formatura está previsto para ocorrer apenas em 2025; (c) a restituição integral determinada ignora pagamentos já realizados a fornecedores, despesas administrativas, taxas e multas contratuais já adimplidas, totalizando cerca de R$ 75.001,74; (d) a cláusula contratual que prevê retenção de 6% deve incidir sobre o valor global do contrato (R$ 479.100,00), e não sobre o valor efetivamente arrecadado; (e) o valor ainda disponível na plataforma é de R$ 111.279,00, e a devolução de qualquer quantia superior deve ser realizada via depósito judicial, por tratar-se de valor controverso; (f) a multa diária fixada é excessiva e desproporcional, devendo ser reduzida; (g) inexiste inadimplemento contratual por parte da agravante, uma vez que os serviços vêm sendo prestados conforme pactuado, inclusive com realização de pré-eventos e pagamentos de fornecedores; (h) a agravada, por sua vez, suspendeu pagamentos unilateralmente, o que caracteriza inadimplemento e atrai penalidades previstas contratualmente.

Decisão (ID 7770262) integrada pelo pronunciamento proferido no ID 9707765, deferindo parcialmente o pedido de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 7292172, pela incolumidade da decisão impugnada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, as agravantes L. M. Neffa Comercial Exportadora e Importadora LTDA e outra, se voltam contra a decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual, em sede “Ação de Rescisão Contratual e Devolução de Valores” ajuizada pela Associação da Comissão de Formatura Medicina UFES Turma 105, deferiu a tutela provisória de urgência para que determinar que a parte ré “
[...] no prazo de 24 (vinte e quatro horas), restitua todo o valor arrecadado pela parte autora e constante da plataforma digital upsoluçõesfinanceiras.net.br, conforme discriminado no documento de ID 33847074, com retenção apenas da parcela de 6% (seis por cento).[...]”.

As agravantes pretendem a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) que a decisão agravada é irreversível, considerando a natureza temporária da pessoa jurídica agravada, o que caracteriza periculum in mora reverso; (b) não há urgência justificável, uma vez que o evento de formatura está previsto para ocorrer apenas em 2025; (c) a restituição integral determinada ignora pagamentos já realizados a fornecedores, despesas administrativas, taxas e multas contratuais já adimplidas, totalizando cerca de R$ 75.001,74; (d) a cláusula contratual que prevê retenção de 6% deve incidir sobre o valor global do contrato (R$ 479.100,00), e não sobre o valor efetivamente arrecadado; (e) o valor ainda disponível na plataforma é de R$ 111.279,00, e a devolução de qualquer quantia superior deve ser realizada via depósito judicial, por tratar-se de valor controverso; (f) a multa diária fixada é excessiva e desproporcional, devendo ser reduzida; (g) inexiste inadimplemento contratual por parte da agravante, uma vez que os serviços vêm sendo prestados conforme pactuado, inclusive com realização de pré-eventos e pagamentos de fornecedores; (h) a agravada, por sua vez, suspendeu pagamentos unilateralmente, o que caracteriza inadimplemento e atrai penalidades previstas contratualmente.

Como se sabe, nos termos da jurisprudência desta Corte “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento nº 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, as partes celebraram um contrato de prestação de serviços para a organização das festividades de formatura da Turma de Medicina da Ufes Turma 105 (Formandos 2025.1), de modo que a contratante Associação da Comissão de Formatura Medicina UFES Turma 105 ajuizou a ação originária objetivando a rescisão da avença diante do inadimplemento atribuído à contratada L.M. Neffa Comercial Exportadora e Imp. Eireli, postulando, em sede de tutela provisória de urgência, pela restituição de todos valores arrecadados pelos formandos, com a retenção máxima de 6% (seis por cento) do referido valor.

Posta assim a questão, a despeito da evidente necessidade de dilação probatória própria das discussões decorrentes do inadimplemento contratual, certo é que a cautela permite reconhecer, ao menos em trato inicial inerente à cognição possível do agravo de instrumento que desafia concessão de tutela provisória de urgência, a existência de probabilidade do direito da agravada à rescisão contratual com o levantamento de pelo menos parte dos valores depositados sob a administração da agravante.

Justamente por isso, adiro às razões fático-jurídicas já externadas nos pronunciamentos anteriores que culminaram pelo deferimento parcial pela concessão do efeito suspensivo em favor das agravantes, o que passo a fazer com as devidas adequações.

De fato, a prova apresentada pela agravada confere plausibilidade às teses suscitadas na petição inicial quanto à alegação de má prestação do serviço, sobretudo quanto à aparente violação do dever de prestar prévia e transparente informação sobre a forma de execução das obrigações contratuais. Tais fatos, no entanto, merecerão apuração a partir das provas a serem produzidas nos autos de origem.

Realmente quanto à possibilidade de restituição dos valores já disponibilizados pelos formandos às Agravantes, não há como dissentir da intelecção lançada pelo magistrado de primeiro grau, nestes termos:

“[...]

Registre-se que, aprioristicamente, a parte ré não controverte o direito à rescisão, mas cobrou encargos dos quais a parte autora discorda.

Mesmo que, eventualmente, não se reconheça a culpa da ré ou que o contrato debatido nesta demanda preveja o pagamento de multa em caso de resolução contratual motivada pela parte autora, o fato é que permanece o direito potestativo da parte autora de rescindir o vínculo contratual firmado com a ré.

A existência de discussão acerca do quantum da multa penitencial pactuada para o desfazimento da avença e quem deve suportá-la não afasta o direito da parte extinguir o contrato. Em outras palavras, o direito de a parte autora extinguir a relação obrigacional não se confunde com os efeitos decorrentes da manifestação dessa vontade.

Nessa toada, forçoso reconhecer a probabilidade do direito autoral quanto à rescisão da avença, inexistindo razões para postergar o recebimento da parcela incontroversa que lhe deve ser devolvida, ou seja, os valores excedentes a retenção de 6% (seis por centos) e as quantias referentes a “taxa Up”, ao “repasse próprio” e a “massa tributária”.

Ocorre que a parte autora também requer, em tutela antecipada, o recebimento destes outros encargos que teriam sido impostos pela parte demandada.

Sobre estes valores, em cognição sumária compatível com este momento processual, não há nos documentos amealhados até aqui qualquer suporte contratual para estas cobranças.

Isto posto, tenho por provável o direito da parte autora de receber todos os valores arrecadados e entregues à contratada, com a retenção apenas do percentual de 6% (seis por cento) a título de contraprestação pelos serviços prestados. [...]”

Daí já cumpre ressaltar que a questão relativa à retenção dos 6% (seis por cento) prevista na cláusula terceira do contrato, isto é, se incide sobre a remuneração global do contrato ou do valor pago (até então arrecadado pela parte autora), converge para que seja preservada a intelecção do magistrado singular para que seja calculado sobre os valores até então arrecadados.

Afinal, o cotejo da cláusula terceira mencionada com a argumentação do juiz singular pela expressão “
contraprestação pelos serviços prestados
”, realmente coaduna com a incidência do percentual de 6% (seis por cento) sobre os valores então arrecadados, sob pena de desvirtuar a proporcionalidade e a razoabilidade que deve nortear toda relação contratual, sobretudo diante da existência de cláusula penal.

Ocorre que além dessa retenção reconhecida pelo magistrado de primeiro grau, outras também devem ser observadas, ao menos até que haja um maior desenvolvimento da fase instrutória perante o juízo de origem acerca do controvertido inadimplemento contratual, a fim de se preservar o ressarcimento a quem de direito.

De igual modo, o contrato possui previsão expressa de cláusula penal para o caso de rescisão antecipada, sendo que nos termos da Cláusula 7 (id 7191719), a parte que provocar a rescisão contratual por inadimplemento total ou parcial,
“responderá pela multa correspondente a 30% (TRINTA POR CENTO) de R$ 25.000,00
”, ou seja, a quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Assim, em caso de insucesso da pretensão autoral ao final da demanda, as agravantes teriam direito não apenas ao percentual à remuneração prevista em contrato, conforme ressalvado pela decisão impugnada, mas também ao valor da multa contratual prevista na referida cláusula 7 do contrato.

Portanto, é de rigor a cautela para resguardar o eventual reconhecimento do direito das agravantes, revelando-se adequada a retenção, sobre o valor a ser restituído à agravada, do valor correspondente à multa contratual.

Também revela-se plausível a retenção do valor pertinente à eventual necessidade de pagamento de multa rescisória pelo descumprimento do contrato celebrado com a empresa Studio Formar, que tem por objeto a prestação de serviço para cobertura fotográfica de todos os eventos da agravada.

Isso porque, o contrato juntado aos autos (id 7191713) comprova a contratação da referida pessoa jurídica em nome da agravante L. M. Neffa Comercial Exportadora e Importadora Eireli, bem como que no referido instrumento contratual, há previsão expressa de cláusula penal (Cláusula Quinta) prevendo multa no valor de 50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato, ou seja, R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) por aluno, de um total de 32, o que traduzirá numa equação de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por aluno e, por conseguinte, no valor da multa de R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais).

Também é relevante a alegação relativa ao eventual direito de recebimento do valor de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais), previstos na cláusula segunda do aditivo contratual (id 33847073, dos autos de origem), em que restou avençada uma espécie de “adiantamento” para a agravada objetivando a realização de evento intermediário, que deveria ser restituído em momento futuro.

Some-se a isso que ainda deve ser considerado que a própria agravada já reconheceu como devida algumas retenções, tais como os valores gastos com os pré-eventos realizados (
Adeus Básico
e
Meio Médico
).

Assim, à luz da lealdade processual e da boa-fé objetiva, os valores desembolsados que inclusive já foram reconhecidos como devidos pela agravada [a) 02 pré-eventos: R$ 35.876,00 + b) reembolso de aluno: R$ 2.254,61 + c) bloco de rifa: R$ 579,00, d) 6%: R$ 14.534,43 - TOTAL =
R$53.253,04
)], de igual modo, também devem ser objeto de retenção.

Nesse contexto, tal como já externei na decisão proferida no ID 9707765, a agravada Associação da Comissão de Formatura Medicina UFES Turma 105
faz jus à restituição do valor total arrecadado por ela no importe de

R$ 242.390,65
(duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos),
deduzido
de
R$ 90.853,04
(noventa mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quatro centavos),
pela retenção dos seguintes valores
: (i)
R$53.253,04
(cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta e três reais e quatro centavos) - referente aos valores gastos devidamente reconhecidos como devido pela parte autora [a) 02 pré-eventos realizados: R$ 35.876,00 + b) reembolso de aluno: R$ 2.254,61 + c) bloco de rifa: R$ 579,00, d) 6% previsto na cláusula terceira, pelos serviços prestados: R$ 14.534,43]; (ii)
R$ 7.500,00
(sete mil e quinhentos reais), correspondente à cláusula penal prevista no contrato celebrado entre as partes; (iii)
R$ 20.800,00
(vinte mil e oitocentos reais), referente à cláusula penal do contrato com a empresa de fotografia (Studio Formar); (iv)
R$ 9.300,00
(nove mil e trezentos reais) referente à previsão na cláusula segunda do aditivo contratual firmado entre as partes.

Portanto, a título de tutela provisória de urgência, em resumo, tendo por parâmetro o valor total arrecadado pela parte autora embargante (
R$ 242.390,65
)
, deduzindo o montante de
R$ 90.853,04
-
pelas retenções acima relacionadas
- as embargadas deverão restituí-la no importe de
R$ 151.537,61 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos).

Vale ressaltar que, em razão do depósito já realizado perante o juízo originário no valor de R$ 111.279,48 (cento e onze mil e duzentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos), caberão às requeridas (embargadas) a complementação da quantia de R$ 40.258,13 (quarenta mil e duzentos e cinquenta e oito reais e treze centavos).

Ademais, para que não se alegue omissão, reputo que o alegação recursal fundada na existência de perigo de dano inverso, não subsiste, quer seja porque consta expressamente no Estatuto da agravada que ela é uma
“associação de direito privado, sem fins econômicos,
com prazo de duração indeterminado
”
(id 7292174), quer seja porque não há irreversibilidade da medida, diante do reconhecimento de retenção de numerário considerável, nos termos da presente proposição.

Por derradeiro, a multa (astreintes) fixada pelo magistrado de primeiro grau atende aos requisitos da razoabilidade e da proporcionalidade, se cotejados a tutela discutida e a necessidade de efetividade do comando judicial, sobretudo diante da inexistência de demonstração de qualquer obstáculo para a sua pronta observância pelas agravantes.

Por tais razões,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento interposto para, confirmando as decisões já proferidas (id 7770262 e id 9707765), reformar a decisão agravada tão somente para, tendo por parâmetro o valor total arrecadado pela agravada (R$ 242.390,65), determinar que as agravantes restituam à agravada a quantia de R$ 151.537,61 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos), tendo em vista a dedução (retenção) do montante de R$ 90.853,04 (noventa mil oitocentos e cinquenta e três reais e quatro centavos), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 21.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.